Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-38.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001037-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), NILZA RAMOS BASTOS - CPF: 896.267.611-72 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA ALVES BASTOS - CPF: 503.760.471-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS - CNPJ: 03.953.890/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TABELIÃ – AFASTAMENTO CAUTELAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENTRAVES NA APURAÇÃO DOS FATOS – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja autorizado o afastamento de agente público do cargo, por suposta prática de atos ímprobos – o que é medida excepcional e drástica, antes do trânsito em julgado da decisão –, deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como a comprovação de que o agente investigado possa colocar em risco a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada em desfavor de Nilza Ramos Bastos e Júlio César da Silva Alves Bastos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetivava o afastamento cautelar dos Requeridos do Cartório do 2
o
Ofício da mesma Comarca.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que os Agravados Nilza Ramos Bastos (Tabeliã Substituta do Cartório do 2
o
Ofício de Tangará da Serra) e Júlio César da Silva Alves Bastos (Escrevente), cometeram irregularidades constantes na lavratura das certidões de nascimento dos menores S.L.V.S. e D.V.S., filhos de Andressa Vicente Pereira e Izaías Soares Peçanha, nascidos respectivamente em 28.5.2014 e 10.9.2016, porquanto fizeram remissão à certidão de casamento do casal que, segundo alega o Ministério Público, foi contraído ao arrepio da lei, na medida que não foi apresentado, pelos requerentes, o necessário consentimento paterno ao matrimônio da filha relativamente incapaz (16 anos).

Sustenta que, posteriormente à celebração do casamento, foi apresentado o consentimento do pai João Batista Pereira, cujo paradeiro alegavam ser desconhecido até então, e somente em 16.03.2017, após a apresentação do consentimento do pai da noiva, é que houve a convalidação do casamento pela Diretoria do Fórum desta Comarca, nos autos do Processo de Sindicância Administrativa n
o
3803-48.2013.811.0055 (Código: 162428).

Alega que as irregularidades na celebração do casamento e lavratura da respectiva certidão ocorreram apenas para acobertar a gravidez da noiva, evidenciando que as fraudes na celebração do casamento se deram para satisfazer à necessidade do casal de manter a tradição social de contraírem matrimônio antes do nascimento do filho.

Assevera que os Agravados cometeram atos de improbidade administrativa, consoante artigo 11, I, da Lei 8.429/1992, ante a flagrante afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Desse norte, pelo provimento do Recurso,
para reformar a decisão interlocutória agravada e, de consequência, conceder
a tutela de urgência, para determinar o imediato afastamento cautelar de Nilza Ramos Bastos e Júlio César da Silva Alves Bastos, dos cargos, ou funções, públicos que ocupam junto ao Cartório do 2
o
Ofício da Comarca de Tangará da Serra.

O pedido de efeito ativo foi por indeferido, consoante decisão de

nos autos (id. 1619093).

Os Agravados apresentaram a contraminuta ao Agravo, na qual rebatem os argumentos do recurso e pugnam pelo seu desprovimento (id. 41004952).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 43171497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento nº 1001037-38.2018.8.11.0000

Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravados: Nilza Ramos Bastos

Júlio César da Silva Alves Bastos

Relator
: Exm
o. Sr. Des
.
Márcio Vidal

V O T O
VISTA

EXMA. SRA.
DESA.
HELE
NA MARIA BEZERRA RAMOS (
VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de
Nilza Ramos Bastos e Júlio César da Silva Alves Bastos
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetivava o afastamento cautelar dos Requeridos do Cartório do 2º Ofício da mesma Comarca.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual defende a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja decretado o afastamento cautelar dos Agravados Nilza Ramos Bastos (Tabeliã Substituta do Cartório do 2º Ofício de Tangará da Serra) e Júlio César da Silva Alves Bastos (Escrevente),
em razão da prática de
irregularidades na lavratura das certidões de nascimento dos menores S.L.V.S. e D.V.S., filhos de Andressa Vicente Pereira e
Izaías
Soares Peçanha, nascidos respectivamente em 28.5.2014 e 10.9.2016, porquanto
teria feito
remissão à certidão de casamento do casal que, segundo alega o Ministério Público, foi contraído ao arrepio da lei, na medida
em
que não foi apresentado, pelos requerentes, o necessário consentimento paterno ao matrimônio da filha relativamente incapaz (16 anos).

As contrarrazões vieram no ID n.
41004952, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (
ID n
. 43171497).

O
douto
Relator, Des.
Márcio Vidal
n
egou provimento ao recurso
,

por entender que, embora a hipótese trate de fatos estranhos e avessos à Lei, a desobediência à legislação, fraude na confecção de documento público, entre outros, não haveria nos autos a comprovação de que os
Agravados estariam influindo na produção de provas nos autos do Inquérito Civil, instaurado para apuração de suposta prática de ato de improbidade administrativa ou na ação de base.

Destacou, ainda,
não estar comprovada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, se o direito recursal tutelado vier
a
ser reconhecido depois da instrução processual, haja vista que o suposto ato ímprobo teria ocorrido nos anos de 2014 e 2016
.

A eminente Vogal, Desa. Maria Erotides
Kneip
o acompanhou.

Pedi vista dos autos para melhor análise
da matéria.

Pois bem.

Como se sabe,
o artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 autoriza o
afastamento
cautelar
de agente público do exercício do cargo
, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual,
in
verbis
:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
[Destaquei]

Assim, infere-se do dispositivo que a condição primordial para o afastamento provisório do agente
público
se consubstancia
no fato de
que a
medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS INTERESSES TUTELADOS PELO ART. 4º DA LEI N. 8.437/92.

I - O afastamento cautelar de agente político está autorizado pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429, de 1992, "quando a medida se fizer necessária à instrução processual".

II - Essa norma supõe prova suficiente de que o agente possa dificultar a instrução do processo.

III - O afastamento sub judice está fundado no risco à instrução processual, inexistindo, portanto, lesão aos interesses tutelados pelo art. 4º da Lei n. 8.437, de 1992.

Agravo regimental desprovido.

(STJ –
AgRg
na SLS 1.900/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 17-12-2014,
DJe
9-3-2015). [Destaquei]

In
casu
, em que pese a gravidade dos supostos atos de improbidade administrativa que estão diretamente relacionados ao cargo ocupado pelo
s
Agrav
ados
, não se constata,
a priori
, a demonstração cabal e concreta de que
eles
esteja
m
dificultando a instrução processual
;
razão pela qual, não se revela admissível a imposição da medida drástica prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva, situação que
afasta a
probabilidade do direito em favor do Agravante.

Com efeito, verifica-se da documentação acostada que, até o momento, não há indícios de que o
s
Agrava
dos
, mediante atuação dolosa, esteja
m
obstaculizando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional,
tendo o Agravante
fundamentado seu pedido
na suposição de que,
o indeferimento do afastamento cautelar dos Agravados implicaria no consentimento do Poder Judiciário em relação à prática de novas irregularidades, ressaltando que aquela serventia opera reiteradamente à margem da legalidade, em total desobediência às normas de regência, o que deve ser combatido com rigor;
sem
contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem a atuação desleal do
s
Agrava
dos
, a ponto de tumultuar a ordem processual.

No que tange ao dano ou o risco ao resultado útil do processo, é cediço que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter
rebus sic
standibus
, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pelo Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020